Tribunal: TJPA
Processo: 0807373-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807373-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO YAN DE BRITO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

OBSERVÂNCIA REQUSITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado por advogado constituído, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 do Código de Processo Penal, em favor de
JOÃO YAN DE BRITO MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacundá.

Alega o impetrante que o paciente teria, supostamente, praticado, juntamente com terceiro, conduta tipificada no 121, §2º, II e IV do CPB e art. 121, §2º, II e IV c/c 14, II, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro. Narra a exordial, em apertada síntese, que no dia 14 de novembro de 2021.

Alega o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de possuir predicativos pessoais favoráveis.

Ao final pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que se manifestou pelo não conhecimento do writ, haja vista que o habeas corpus foi intitulado como preventivo, mas asseverou que o paciente se encontra foragido, apontando como o correto o habeas corpus liberatório pois já existe mandado de prisão decretado.

É o relatório.

VOTO

Apesar das ponderações ressaltadas pelo Custos Legis, no momento da análise da admissibilidade do presente writ, entendo que o erro material da capitulação do presente habeas corpus, não prejudica o conhecimento, haja vista, que o núcleo do pedido de ambos é a liberdade de ir e vir, razão pela qual o conheço e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e predicativos pessoais favoráveis do paciente.

A análise do presente writ não merece delongas.

A condição de foragido do acusado/paciente, desaparecendo do distrito da culpa após determinação de expedição de mandado de prisão, em fevereiro, por força de preventiva, exterioriza, em princípio, intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e indica a necessidade da segregação.

Além do que, ressalta o juízo coator em suas informações que o paciente se encontra denunciado, possui processos em curso, descumpriu cautelares anteriormente fixadas (ID 9592892).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/07/2022